Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DEFENSOR NOMEADO DEVIDAMENTE INTIMADO. RÉU DECLARADO REVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência majoritária, em se tratando de réu solto, a intimação pessoal dele acerca da sentença condenatória é desnecessária, sendo suficiente a intimação do advogado constituído ou do defensor nomeado, nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, em especial pelo fato de o veículo roubado ter sido encontrado na posse do Apelante e pelo fato de os policiais e a vítima do crime anterior terem afirmado que ele afirmou que o adquiriu por valor bem abaixo do mercado, na OLX, e não apresentou documento do veículo, deve ser mantida a condenação.
3. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime. Observando o referido critério, mantém-se a pena cominada.
4. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea, pois, apesar de o réu ter confirmado a aquisição do veículo encontrado em sua posse, ele não reconheceu que tinha ciência de sua origem ilícita, o que afasta a caracterização da circunstância atenuante.
5. Recurso conhecido e desprovido.